Tribunal: TJES
Processo: 5025618-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025618-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: THEREZA CHRISTINA AZEVEDO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária.

Aduz, a parte Autora, que contratou empréstimo consignado junto ao banco Requerido, mas os empréstimos não possuem previsão de fim e insere descontos em folha de pagamento com altas taxas de juros de forma não autorizadas. Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, que nunca foi utilizado, sendo que não tinha interesse na contratação desse serviço, apenas de empréstimo pessoal consignado.

Pugna pela abstenção de cobranças e de negativação do nome da parte Autora, declarando quitado o empréstimo em questão uma vez que o valor descontado até o presente momento, em muito ultrapassou o valor do crédito recebido do Banco Requerido, para condenar o Banco Requerido, com a restituição dos valores excedentes, correspondente aos descontos indevidos, bem como aqueles que porventura vierem a ser realizados na folha de pagamento da parte Autora no curso da ação, com incidência de juros e correção monetária desde a data do desembolso; bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declarou, de ofício, abusivo e cancelado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, contrato ADE nº. 35532546, e condenou o Requerido BANCO BMG a restituir à parte THEREZA CHRISTINA AZEVEDO, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora e se abster de promover negativação junto a cadastros de restrição ao crédito, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por descumprimento praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao IPAJM (Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo Monteiro) em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determinou, ainda, a imediata expedição de ofício ao IPAJM (Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo Monteiro) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte THEREZA CHRISTINA AZEVEDO, CPF nº 526.877.677-00, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condenou o Requerido BANCO BMG a pagar a THEREZA CHRISTINA AZEVEDO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Determinou o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais) em 12/05/2014; 5 – Declarou a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 21/03/2017. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e subsidiariamente que seja minorada a condenação dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a recorrida recebeu em sua conta corrente TED da recorrente, referentes ao contrato nº. ADE nº. 35532546, assinado na data de 09/05/2014, no seguinte valor e data: R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais) em 12/05/2014; e vem, a recorrida, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos.

A contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Isto posto, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)